Tribunal: CARF
Processo: 10580.720849/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720849/2009-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.909 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
OSENEIDE DE CALASANS BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão no
n.o 2401-005.412, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção do CARF, em 18
de setembro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 238 e
seguintes:
DIFERENÇAS
DE
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
IRPF.
APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720849/2009-10
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.909 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720849/2009-10

Reconhecida a necessidade de tributação sobre os valores recebidos a título
de URV, fazse necessária a aplicação de juros de mora e correção monetária,
tendo em vista o atraso no pagamento do imposto.
Convém destacar que foi apreciado Recurso Especial interposto pela Procuradoria
da Fazenda Nacional contra o primeiro acórdão de recurso voluntário (2102002.707), que
ensejou o retorno do autos ao Colegiado Recorrido para apreciação de algumas questões
suscitadas em sede de recurso voluntário.
Posteriormente, com a publicação do novo acórdão de recurso voluntário, foi
interposto Recurso Especial pelo Sujeito Passivo.
No que se refere ao Recurso Especial mencionado, fls. 116 e seguintes, houve sua
admissão por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 132 e seguintes para rediscutir a
“exclusão da parcela referente a juros moratórios”.
Em seu recurso, o Sujeito Passivo aduz, em síntese, os juros de mora possuem
natureza indenizatória e, portanto, não há incidência do imposto de renda.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, às fls.
432 e seguintes, e argumentou que:
a) o recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo que o
beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha sido
implementado mediante lei complementar;
b) o art. 55, inciso XIV, do RIR/99 dispõe claramente que tanto os juros moratórios,
quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, estão sujeitos à
tributação, a menos que correspondam a rendimentos isentos ou não tributáveis.

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Pretende a Recorrente a análise da matéria relativa à incidência do imposto de
renda sobre os juros de mora.
Ocorre que, pela informação constante dos autos, foi ajuizada ação anulatória que
tem por objeto o lançamento constante dos presentes autos, inclusive quanto à incidência do
imposto sobre os juros de mora, consoante fls 456 e seguintes.
Assim, entendo que há concomitância, nos termos da súmula CARF n.o 1,
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, voto em não conhecer do recurso.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.909 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720849/2009-10

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 485
DF CARF MF
Original